Tribunal: TJSP
Processo: 1003774-90.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Contratos de Cessão de crédito – Legitimidade das apeladas reconhecida – Ação que visa impedir a re/apelante de alterar o domicílio bancário estipulado em contrato, bem como de receber ou negociar com os devedores- Cláusula de domicilio bancário expressa no termo de assunção de responsabilidade que regula os instrumentos de cessão e que foi condição

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Contratos de Cessão de crédito – Legitimidade das apeladas reconhecida – Ação que visa impedir a re/apelante de alterar o domicílio bancário estipulado em contrato, bem como de receber ou negociar com os devedores- Cláusula de domicilio bancário expressa no termo de assunção de responsabilidade que regula os instrumentos de cessão e que foi condição para firmá-los devido ao elevado valor dos créditos cedidos aos Fundos- Apelante que não nega o recebimento dos créditos cedidos, nem tampouco a dívida – Inexistência de qualquer justificativa para alteração domicilio bancário – Acervo probatório dos autos que demonstram a regularidade das cessões de crédito, o recebimento dos valores dos títulos – Ré que deverá abster– se de modificar o domicilio bancário e cobrar diretamente os devedores – Sentença mantida – Recurso desprovido.